Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO DISCIPLINAR PARTIDÁRIO. INTERVENÇÃO PROVISÓRIA. DISSOLUÇÃO DE DIRETÓRIO ESTADUAL. AUTONOMIA PARTIDÁRIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO.
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada por integrantes do Diretório Estadual do União Brasil visando à anulação do processo disciplinar que resultou na intervenção provisória e na posterior dissolução do órgão partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e
(iii) estabelecer se são válidos o processo disciplinar partidário e a dissolução do Diretório Estadual, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença apresentou fundamentação suficiente. O juiz analisou os elementos formais da representação disciplinar, delimitou o alcance da atuação jurisdicional e expôs as razões pelas quais entendeu que a matéria é interna corporis, afastando a nulidade.
Não há cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e decide de forma fundamentada pelo julgamento antecipado, entendendo que a prova oral seria desnecessária diante da natureza jurídica da controvérsia.
O pedido de controle da medida cautelar perde objeto com a superveniência da decisão final no processo disciplinar.
A dissolução do diretório observou o quórum estatutário indicado pela documentação constante dos autos.
A notificação apenas do presidente do diretório é válida, pois a representação se dirige ao órgão e não contém imputações pessoais a membros específicos.
As razões da dissolução se inserem na autonomia partidária e configuram matéria interna corporis, não sujeita à revisão judicial.
Fixa-se os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos. Desprovido dos Autores e parcialmente provido do réu.
Teses de julgamento
A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos argumentos das partes.
O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária à solução da causa.
O mérito administrativo partidário configura matéria interna corporis e não admite controle judicial, salvo violação direta à Constituição.
A superveniência da decisão final no processo disciplinar prejudica o controle judicial da medida cautelar antecedente.
Observado o quórum estatutário e inexistente violação formal, mantém-se a validade do procedimento disciplinar.
Os honorários sucumbenciais fixados com base no art. 85, §8o, do CPC são adequados ao caso.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 355, 370, 371, 489, 85 (§§2o, 8o e 11).